Tribunal: TJSP
Processo: 1501077-04.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado enquanto transportava, no interior de um veículo automotor, 30 porções de cocaína, com peso líquido de 4,16g, 55 porções de "crack", pesando 30,84g, e 10 porções de maconha, com peso líquido de 19,86g. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado enquanto transportava, no interior de um veículo automotor, 30 porções de cocaína, com peso líquido de 4,16g, 55 porções de "crack", pesando 30,84g, e 10 porções de maconha, com peso líquido de 19,86g. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.